Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não pode exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
2. No caso, à consignação em folha de pagamento, não se afere qualquer ilegalidade, porque os descontos não suplantam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), uma vez que o empréstimo foi firmado no ano de 2021, ou seja, sob a vigência da Lei 14.131/2021, fruto da conversão da MP 1.006, de 1° de outubro de 2020 (Id. 45156350, Id. 45156349, Id. 45156347 e Id. 45156342.
3. Apelação não provida. Unânime.